Tribunal: CARF
Processo: 10831.001309/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.001309/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.665 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. Somente serão aceitos como
comprovação do adimplemento do Drawback Registros de Exportação
vinculados ao respectivo Ato Concessório e que contenham o código NCM
correto.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA
PARA FISCALIZAÇÃO. Nos termos da Súmula CARF no 100, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão,
aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Dessa forma, é de se concluir que à Secex compete os procedimentos de
controle do cumprimento ato concessório no curso de sua vigência e os
aspectos fiscais do Regime Aduaneiro de Drawback é competência atinente à
Secretaria da Receita Federal
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.SÚMULA2DOCARF.APLICAÇÃO.
O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de normas, havendo expressa vedação
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72. De conformidade com a Súmula CARF
no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA CARF 108. Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.001309/2007-72
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001309/2007-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)

Relatório
O presente processo administrativo fiscal versa sobre auto de infração por
inadimplemento parcial da comprovação das exportações do Drawback Suspensão.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 01 a 59) formalizado para exigência
dos tributos suspensos e acréscimos legais, em decorrência do inadimplemento do
regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão, relativo ao Ato Concessório (AC)
n°.1778-00/000092-9 (fls. 110/115).
Segundo relato da autoridade fiscal, apesar de intimada por três vezes, a interessada não
apresentou integralmente os documentos requisitados. Em conseqüência, não foi
possível verificar o atendimento ao princípio da vinculação fisica entre 0 insumo
importado e as mercadorias objeto de exportação. A análise dos documentos
apresentados permitiu, ainda, comprovar que o princípio da vinculação físico não foi
observado em algumas operações.
Além disso, parte das exportações foi realizada após expirado o prazo de validade do
AC.
Em conseqüência, a fiscalização procedeu ao lançamento dos valores dos tributos
suspensos relativos às Declarações de Importação relacionadas no auto de infração,
acrescidos de multa de oficio e juros de mora, com exclusão apenas daqueles relativos
aos insumos já nacionalizados.
Cientificada do lançamento em 13/03/2007, a interessada apresentou impugnação em
12/04/2007 (fls. 133/165), alegando em síntese que:
a) amparada pelo AC, importou diversos produtos que foram utilizados na escala
produtiva voltada à exportação, sendo inclusive conferida BAIXA no sistema pelo
Banco do Brasil, 0 que comprova que cumpriu com a condição estabelecida -
exportação das mercadorias importadas sob o regime de Drawback Suspensão;
. b) diante da regra exposta no art. 339 do Decreto n° 4.543/2002, o Banco do Brasil
verificou que as mercadorias importadas eram compativeis com as mercadorias
exportadas, e mais, verificou que os fiuxos financeiros apresentados estavam de acordo
com o esperado, cumprindo assim a condição firmada. Por esse motivo, não poderia a
Receita Federal colocar em dúvida o aval concedido pelo Banco do Brasil, também
órgão público, sob pena de falta de unidade do sistema;
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001309/2007-72

c) mesmo tendo cumprido condição imposta pelo Banco do Brasil, recebeu da Receita
Federal diversas intimações para apresentar documentos, o que foi devidamente
cumprido todas as vezes em que foi encontrada a documentação requisitada;
d) assim, tendo em vista a baixa no AC, não há que se falar em imputação de tributos
incidentes nas operações, uma vez que foi confirmada a isenção dos impostos concedida
no momento da importação dos produtos reexportados;
e) outro ponto que merece ser rechaçado e' a necessidade de vinculação fisica entre o
produto importado sob a égide do AC e o produto beneficiado exportado. Apesar de a
legislação de regência impor, com rigor extremo, a regra de que a mercadoria importada
deve ser exatamente a utilizada no processo de exportação, não atende à natureza do
instituto de drawback que visa justamente fomentar a atividade industrial e aumentar as
divisas produzidas pelo pais;
Í) assim, pela natureza do indicado instituto, não há diferença se o AC foi cumprido
com a mesma (exata - vinculação física) mercadoria importada, ou se foi cumprido com
outra mercadoria (mesmo produto advindo de outro expediente), desde que se gere
divisas para o país;
g) caso a impugnante não tivesse exportado exatamente a mesma mercadoria que
importou para fins de cumprimento do AC em debate, o que se admite por amor aos
debates, ela poderia ter importado a mesma mercadoria, em outra operação, pagando
todos os tributos incidentes. Essa operação em nada afetaria o fisco, tendo em vista que
o AC foi cumprido, gerando as divisas necessárias ao pais, e na outra operação foram
recolhidos os tributos incidentes;
h) cita jurisprudência do STJ para referendar sua tese no sentido de que, sendo o bem
fungível, como no caso dos autos, pode o importador cumprir o compromisso do AC
com a mesma mercadoria proveniente de outra operação idônea;
i) a aplicação de multa no percentual de 75% vai de encontro aos principios da
proporcionalidade e razoabilidade, apresentando nítido caráter confiscatório, consoante
lição doutrinária que cita;
j) é indevida a utilização da taxa Selic como índice de juros, em face de sua flagrante
inconstitucionalidade;
k) ainda que se entenda pela subsistência do auto, a multa de oficio e os juros de mora
não devem ser mantidos, uma vez que o crédito tributário está suspenso e sua
constituição definitiva somente ocorre com o encerramento do processo administrativo,
confonne jurisprudência que cita;
l) requer, assim, a desconstituição integral do crédito tributário ou, altemativamente, o
afastamento da multa de oficio e dos juros calculados pela taxa Selic, bem como a
produção de todos os meios de prova, principalmente a pericial, declinando seus
quesitos.

A Delegacia Regional de Julgamento que conheceu em parte da manifestação de
inconformidade, julgou improcedente o pleito da contribuinte, proferindo o acórdão assim
ementado:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001309/2007-72

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) cerceamento do direito de defesa;
b) possibilidade cumprimento do ato concessório mesmo sem identidade física
entres os produtos importados e exportados;
c) que foram obedecidos os prazos para exportações relacionadas as RE ́s
01/1352420-001,
02/0570279-001,
02/0570279-002,
02/0570014-001,
02/0629489-001 e 02/0629631-001;
d) que a baixa foi concedida pelo Banco do Brasil;
e) inaplicabilidade da multa por efeito confiscatório;
f) inaplicabilidade dos juros;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente ao pedido de conversão de diligência por cerceamento de defesa, não
assiste razão a contribuinte.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001309/2007-72

Alega que não foi oportunizado a produção de provas perícias nos autos, assim,
não conseguindo demonstrar seu direito.
Analisando os autos de forma minuciosa, verifica-se que a contribuinte carreou
documentos como Laudo Técnico, e o auto de infração, foi claro e preciso quanto a quantidade
dos produtos não exportados.
Assim, as alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir qualquer inércia sem
suporte fático para converter o julgamento em diligência.
Desse modo, diante da ausência de argumentos que demonstre a conversão em
diligência, nego provimento neste quesito.

DA IDENTIDADE FÍSICA E DAS EXPORTAÇÕES REALIZADAS

É de trazer a baila que a contribuinte não comprovou documentalmente e nem em
sua defesa que exportou a quantidade dos produtos importados para o drawback, assim não
existindo vinculação física: vejamos (e-fl s52/53):
Considerando os RES glosados, a matéria-prima já nacionalizada e a_consumida no
processo industrial, verificou-se que 3.545,13 kg de metconazole não foram exportados,
ficando caracterizado o inadimplemento parcial do regime especial ora fiscalizado, com
referência a este insumo.
Com isso, ante o que dispõe o art. 179 do Código Tributário Nacional, e ante a
apresentação dos documentos solicitados, que possibilitou, a verificação, pela Receita
Federal, do Princípio da Vinculação Fisica e da conseqüente e efetiva exportação de
parte dos produtos importados ao amparo do regime especial de drawback, confonne
compromisso assumido pelo beneficiário no Ato Concessório de Drawback em tela, e
todos os demais aspectos apresentados neste Termo no tocante ao regime em questão,
glosamos parcialmente o projeto de drawback.
Assim, se porum lado o drawback representa um incentivo para o beneficiário, tendo em
vista que O suspende o pagamento dos tributos incidentes sobre a importação, por prazo
determinado ou até que a exportação se realize, por outro não pode constituir-se em
instrumento de concorrência desleal com relação às 'demais empresas estabelecidas no
País que não se beneficiaram do regime, pois estas, ao contrário do beneficiário do
regime especial, ao realizarem importações recolhem os tributos devidos por ocasião do
registro da Declaração de Importação (DI)9. Daí a necessidade do efetivo controle e
fiscalização por parte da Receita Federal do cumprimento do Princípio da Vinculação
Fisica, evitando-se, assim, que insumos importados com suspensão de tributos sejam
destinados ao mercado intemo.
Em que pese alegar que houve vinculação física com as RE ́s 01/1352420-001,
02/0570279-001, 02/0570279-002, 02/0570014-001, 02/0629489-001 e 02/0629631-001, nada
demonstrou e também nada mencionou em sua impugnação. Ademais é importante reproduzir o
seguinte excerto da DRJ:
Conforme consta do Ato Concessório n° 1778-00/000179-8, o interessado
comprometeu-se a importar o insumo “Metconazole Técnico”, a ser utilizado na
fabricação do produto “Caramba 90 SL” a ser exportado (fls. 117/122).
Todavia, com base na relação insumo/produto constante de Laudo Técnico fomecido
pela própria beneficiária (fls. 129/131), a fiscalização apurou que dos 8.000 kg de
insumo importados pelas Declarações de lmportação (Dl) relacionadas no auto de
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001309/2007-72

infração, somente foram exportados 3.008,87 kg. Diante da nacionalização de 1.446 kg,
a diferença de 3.545,13 kg reputou-se como não exportada.
Considerando que (i) a fiscalização baseou seus cálculos nas informações fornecidas
pela própria impugnante; (ii) o respectivo resultado não foi objeto de contestação;
(iii) a peça impugnatória não trouxe quaisquer elementos de prova hábeis a demonstrar
que o compromisso de exportar foi adimplido em sua totalidade, concluímos pela
legitimidade do presente lançamento.
Assim nego provimento.

BAIXA CONCEDIDA PELO BANCO DO BRASIL

A contribuinte alega que foram prestadas informações ao Banco do Brasil e dado
baixa, assim, não podendo revisitar tal tema, conforme consta em fl 21 e-processo:

Nesse sentido, o CARF pacificou tal matéria, nos termos da Súmula 100:

Súmula CARF no 100
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001309/2007-72

reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda, nesse sentido:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Período de apuração: 04/04/2001 a 18/12/2002
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
ADIMPLEMENTO.
REGISTROS TEMPESTIVO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CONTROLE
ADUANEIRO. Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento do Regime
Aduaneiro de Drawback Suspensão os registros de exportação devidamente vinculados
ao respectivo ato concessório, que contenham o código de operação próprio do Regime,
e desde que realizados a tempo para o exercício do controle aduaneiro pela Secretaria da
Receita Federal O descumprimento de algum desses requisitos exclui o benefício do
Drawback, em face da impossibilidade de verificação tempestiva das exportações para
atendimento do Regime. DRAWBACK SUSPENSÃO. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS.
COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. Nos termos da Súmula CARF no 100, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente. Dessa forma, é de se
concluir que à Secex compete os procedimentos de controle do cumprimento ato
concessório no curso de sua vigência e os aspectos fiscais do Regime Aduaneiro de
Drawback é competência atinente à Secretaria da Receita Federal. (Processo no
12749.000049/2007-82 Recurso no Voluntário Acórdão no 3201-005.522 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Paulo Roberto Duarte Moreira – Relator)

INAPLICABILIDADE DE MULTA E JUROS

Finalmente a contribuinte pede reforma em relação a multa pelo caráter
confiscatório e não incidência de juros.
Sobre o tema o CARF já pacificou o temas, conforme abaixo:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Assim, sem maiores digressões, nego provimento ao pleito.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.665 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001309/2007-72

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital